Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – Caso em exame
1. A ação – Processo de execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado na emissão de cheque.
2. Decisão anterior – a r. sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os termos inicial e final da prescrição intercorrente.
III – Razões de decidir
4. Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição é de seis meses, art. 59 da Lei no 7.357/1985.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. Depois de inúmeras diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano.
7. A data inicial do decurso do prazo da prescrição intercorrente, no caso em exame, é o dia da intimação da primeira diligência infrutífera praticada após o prazo de suspensão do processo por um ano.
8. Processo de execução extinto em razão do decurso do prazo de seis meses da prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921, §§ 4o e 4o-A.